Tribunal: TJDFT
Processo: 0713202-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713202-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: ATILA JOSE DOMINGOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos face da r. decisão (ID 70535759, pág. 276/278) que, nos Autos de Repactuação de Dívidas movida por Átila José Domingos, deferiu parcialmente “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus que se abstenha de promover descontos mensais no contracheque da parte autora em valores que ultrapassem o limite imposto pela Lei n. 16.898 de 2010 do Estado de Goiás, de 45% de sua remuneração mensal, sendo 10% reservados para despesas de cartão de crédito consignado.”. Nas razões recursais (ID 70534653), a Agravante afirma que tomou ciência da decisão ora agravada, em 18/3/2025, e que o prazo recursal de 15 (quinze) dias se escoaria em 19/3/2025. É o breve relatório. Decido O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Isso porque a irresignação exposta na peça recursal tem por objeto a decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela, prolatada em 6/2/2025 (ID 70535759, pág. 276/78), da qual a Agravante tomou ciência, em 19/2/2025, oportunidade em que peticionou comunicando ao d. juízo o cumprimento da mencionada decisão (ID 70535759, pág. 287). A decisão foi disponibilizada no DJe, em 10/2/2025, e publicada em 11/2/2025. Assim, em interpretação mais favorável à Agravante, a se considerar a comunicação do cumprimento da decisão, 19/2/2015, o prazo recursal de 15 (quinze) dias se escoaria, em 17/3/2025, mas o presente recurso somente foi interposto em 4/4/2025 (ID 70534651). Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da flagrante intempestividade. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator